Tribunal: TJDFT
Processo: 0737272-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação à liquidação de sentença, bem como desproveu embargos de declaração. Dentre os fundamentos do recurso, o agravante mencionou a concessão de efeito suspensivo a Recurso Extraordinário interposto em face do acórdão exequendo. Em exame aos autos na origem, verifica-se que tal questão não foi objeto de debate e decisão perante o juízo de primeiro grau. Diante de eventual supressão de instância, em contrariedade aos primados do devido processo legal e do juiz natural, e em especial atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias acerca dos pressupostos de admissibilidade recursal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403